Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-21.2015.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-21.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do provimento do recurso de apelação, invertendo-se o ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação aos honorários recursais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001287-21.2015.8.11.0024

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
, contra acórdão desta Câmara (Id. 93504462), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões o embargante aponta omissão no acórdão embargado, na medida em que não fixou os
honorários de sucumbência recursais, nos termos do art. 85, §11o do CPC (
Id. 94123466)
.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual (id. 94123466).

O embargado na contraminuta
aduz que os honorários recursais não devem ser majorados, pois quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o embargante que deixou de pagar a dívida (id. 95238991).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes”.

Compulsando os autos, verifica-se que diante do provimento do recurso de apelação, reconheceu-se a prescrição direta do título executado pelo embargado, invertendo-se o ônus da sucumbência, sem, contudo, majorar a verba pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sobre o assunto, o artigo 85, §11 do CPC, prevê:

“Art. 85 ....

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários recursais devem ser fixados inclusive de ofício pelo julgador (Câmara ou monocrática), ou seja, não há que se falar mais em
reformatio in pejus
, mesmo quando não há o pedido da majoração.

Em sentido semelhante, Cury leciona que
"agora o tribunal, ao julgar o recurso interposto, ficará obrigado a majorar o valor dos honorários fixado anteriormente, independentemente de recurso de apelação para discussão da verba honorária, tudo de maneira a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado em sede recursal"
(
CURY, Renato José. ‘Código de Processo Civil Anotado’. Coord. José Rogério Cruz e Tucci
et all
. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2016.
p. 132/133).

Sendo assim, necessária a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando-se o disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício, a exemplo, sob a minha relatoria, os autos de ED n.
00003731420158110005
, que por unanimidade foram acolhidos. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
PRESCRIÇÃO CONSUMADA - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO VERIFICADA
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Considerando o provimento do recurso de apelação aviado pelos requeridos, e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação de origem, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação à inversão do ônus de sucumbência e atinente aos honorários recursais, conforme disposição do art. 85, caput, e § 11 do CPC. (TJ-MT - AC: 00003731420158110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre atualizado da dívida, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021